Tribunal: TJMT
Processo: 1018127-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018127-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANA PAULA FERNANDEZ DE CAMPOS
AGRAVADOS: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE E SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ana Paula Fernandez de Campos, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1018949-71.2020.8.11.0002, indeferiu a liminar requestada, que objetivava fosse determinado às Autoridades Impetradas, ora Agravadas, que promovessem a nomeação e posse da Agravante no cargo de Enfermeira, do Município de Várzea Grande, atendendo às disposições do Concurso Público regido pelo Edital 02/2017, com efeitos funcionais e financeiros retroativos a data da propositura da ação constitucional.
A Agravante noticia que se inscreveu no Concurso Público, regido pelo sobredito Edital, para o preenchimento de cargos do quadro de servidores do Município de Várzea Grande, concorrendo ao cargo de Enfermeira, com regime de 40 horas semanais.
Narrou que, realizadas as provas, foi classificada em 241o lugar, havendo sucessivas chamadas dos aprovados e dos classificados, até que a Agravante foi convocada, pelo Edital de Convocação n. 13/2020/PMVG/MT, de 10 de junho de 2020, para a nomeação, mediante a apresentação dos documentos necessários para a investidura no cargo.
Afiançou que, com a convocação para a investidura, depois de ter cumprido todos os requisitos do Edital, no que se refere à questão documental, houve o cancelamento da sua nomeação, sobre o fundamento de que ela estaria impedida de acumular outro cargo público, porque infringiria o princípio constitucional da eficiência, em virtude de a soma das jornadas dos cargos extrapolarem o limite de 60 (sessenta) horas semanais.
Esclareceu, a Agravante, que é contratada temporária da Superintendência Estadual do Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) Adauto Botelho, onde exerce o cargo de Enfermeira, no regime de 40 (quarenta) horas semanais, sendo, indiscutivelmente, cargo específico da área da saúde, cuja situação era de conhecimento das Impetradas e estavam cientes de que o outro cargo, ocupado pela Agravante, também era da área da saúde, albergado pela exceção constitucional da cumulatividade, porque declarado quando da inscrição no certame, bem assim, que atendia a compatibilidade de horários, mas, não obstante, as autoridades coatoras cancelaram a nomeação e obstaram a posse, em razão da soma das jornadas do cargo de posse iminente e o cargo anterior, ocupado pela Agravante, junto ao Estado de Mato Grosso, superar 60 (sessenta) horas.
Sustenta a ilegalidade do ato impugnado, na medida que o cargo, já ocupado pela Agravante, junto ao Estado de Mato Grosso, é acumulável com o cargo de provimento efetivo, no qual logrou êxito no certame, porque ambos são da área da saúde, e a jornada de trabalho ser compatível, porquanto exerce, no CIASP Adauto Botelho, o regime de 40 (quarenta) horas semanais, cumprida em regime de plantão 12x36.
Defende, ainda, que não há limite de 60 (sessenta) horas semanais estabelecido por lei, para obstar a posse, para os cargos acumuláveis constitucionalmente, e que essa exigência é contrária a orientação do STJ e do STF.
Postula pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinado às Impetradas, ora Agravadas, a nomeação e posse da Agravante no cargo de Enfermeira, do Município de Várzea Grande, atendendo às disposições do Concurso Público, regido pelo Edital 02/2017, com efeitos funcionais e financeiros retroativos a data da propositura do writ.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Entendo que, em tese, assiste parcial razão à Recorrente.
Com efeito, ao perscrutar o ato apontado como coator (id. 55383462, pág. 140), verifico que o cancelamento da nomeação teve por fundamento o fato de a acumulação dos cargos incorrer em uma jornada de trabalho superior a 60 (sessenta) horas semanais, o que refletiria na não observância, pela Recorrente, do princípio da eficiência.
Sucede que o STF e o STJ tem entendimento firmado no sentido de ser indevido impor limitação de carga horária, na espécie, para fins de acumulação de cargos públicos, porquanto a Constituição Federal permite a acumulação de cargos na área da saúde, quando há compatibilidade de horários, e não faz qualquer restrição à carga horária das atividades acumuláveis, diante da possibilidade de conciliação. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Inviável a análise, em recurso especial, da alegação de infringência a dispositivo constitucional, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. 2. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.767.955/RJ, adequou sua posição à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que o direito previsto no art. 37, XVI, "c", da CF/1988 não se sujeita à limitação de jornada semanal fixada pela norma infraconstitucional. 3. O único requisito estabelecido para a acumulação de cargos públicos remunerados na área da saúde é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1763479/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). (Destaquei).
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DE SAÚDE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO. CARGA HORÁRIA MÁXIMA DE 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS. FIXAÇÃO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RMS 35917 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12/11/2018, processo eletrônico DJe-247, divulg. 20-11-2018, public. 21-11-2018, republicação: DJe-251, divulg. 23-11-2018, public. 26-11-2018). (Destaquei).
Demais disso, parece-me temerária e precipitada a exigência de se aferir, antes da posse, o cumprimento do princípio da eficiência, pela Recorrente, em decorrência do exercício das funções de outro cargo público, porquanto esta medida deve ser aferida durante o estágio probatório daquela, palco adequado para constatar a sua produtividade e a adequação às exigência do cargo de provimento efetivo.
Entrementes, entendo, a princípio, que não deve ser deferido o pedido de retroação dos efeitos financeiros e funcionais à data da propositura da ação de base, notadamente pelo fato de não ter sido originado o vínculo funcional da Agravante com o Município de Várzea Grande, decorrente da aprovação no concurso, bem assim, em razão de ela não ter, efetivamente, prestado qualquer tipo de trabalho, de sorte o seu deferimento configuraria lesão ao patrimônio público e enriquecimento indevido da Recorrente.
Nesse contexto, diante da probabilidade do parcial provimento deste Recurso, a concessão, em parte, da antecipação da tutela recursal, é medida que se impõe.
Ante o exposto, CONCEDO, PARCIALMENTE, o efeito ativo vindicado, para determinar às Autoridades Impetradas, ora Agravadas, que promovam a nomeação da Agravante no cargo de Enfermeira, do Município de Várzea Grande, atendendo às disposições do Concurso Público, regido pelo Edital n. 02/2017, e do Edital de Convocação n. 13/2020/PMVG/MT, sem, contudo, reconhecer os efeitos funcionais e financeiros retroativos à data da impetração.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.